Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE.
1. Conquanto os juros legais e a correção monetária estejam compreendidos no pedido principal, conforme dispõe o art. 322, § 1o, do CPC, a petição inicial não trouxe ao debate o termo inicial referente à condenação secundária dos honorários de sucumbência. Mesmo que compreenda no art. 491 do CPC a imposição de estabelecer na sentença, desde logo, os índices de correção monetária e dos juros, bem como os seus termos iniciais, inclusive na condenação secundária, evidentemente que a apelação não pode fazer as vezes dos embargos de declaração que, então, haveria de ser interposto na origem.
2. Carece interesse recursal apenas para complementar a sentença nesses pontos e, ademais, sequer iniciada a fase de cumprimento de sentença, não tendo o credor dos honorários advocatícios exigido o pagamento, descabe a antecipação do devedor em impugnar a forma de arbitramento, sendo até impossível averiguar o excesso de execução.
3. Agravo interno conhecido e não provido.